Tribunal: TJES
Processo: 5003769-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003769-58.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GILDERLEI DUARTE COSTA JUNIOR
AGRAVADO: ANNA SACCONI COSTA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE.
RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação revisional de alimentos, indeferiu pedido de tutela provisória para reduzir os alimentos devidos à filha menor, anteriormente fixados em 30% do salário-mínimo.

2)
O agravante alega redução em sua capacidade financeira em razão de dificuldades para reinserção no mercado de trabalho após cumprimento de pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória que reduza, de forma imediata, o valor da pensão alimentícia, com base em alegada alteração na capacidade financeira do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A concessão de tutela de urgência em ação revisional de alimentos exige prova inequívoca de modificação na situação financeira do alimentante ou do alimentado, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.

5)
A documentação apresentada pelo agravante (extratos bancários, declaração de imposto de renda e CTPS) não comprova de forma precisa a atual renda percebida, tampouco a ausência de qualquer fonte de subsistência.

6)
A alegação genérica de desemprego ou dificuldade de recolocação no mercado de trabalho não basta, por si só, para autorizar a imediata redução do encargo alimentar, haja vista que a ausência de vínculo empregatício formal não implica, automaticamente, ausência de rendimentos.

7)
A obrigação alimentar deve observar a necessidade do alimentado e a efetiva capacidade contributiva do alimentante, não se submetendo a critérios unilaterais de conveniência do devedor.

8)
A antecipação de tutela, sem instrução probatória adequada, acarreta risco de prejuízo à parte hipossuficiente, especialmente em se tratando de menor, cuja subsistência possui prioridade absoluta no ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A redução do encargo alimentar por meio de tutela provisória exige demonstração inequívoca da alteração substancial na capacidade econômica do alimentante.

2. A ausência de vínculo empregatício não presume, por si só, ausência de rendimentos.

3. A proteção da subsistência do menor deve prevalecer diante da incerteza sobre a real situação financeira do genitor.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 1.699.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.505.030/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.08.2015, DJe 17.08.2015.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Insurge-se o agravante em face de decisão que, em sede de ação revisional de alimentos, indeferiu a medida liminar para reduzir os alimentos devidos à menor agravada, fixados anteriormente no percentual de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo.

Pois bem.

Conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
a
ação revisional de alimentos tem como objeto a exoneração, redução ou majoração do encargo, diante da modificação da situação financeira de quem presta os alimentos, ou os recebe, nos termos do que dispõe o art. 1.699 do Código Civil/2002
”
(REsp 1.505.030/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe de 17/08/2015).

No contexto em análise, a decisão que indeferiu a tutela de urgência teve por fundamento a ausência de provas concretas a demonstrar, de forma inequívoca, a alegada redução da capacidade econômica do agravante.

Embora tenham sido juntados extratos bancários, declaração de imposto de renda e CTPS, tais documentos não indicam, de maneira precisa, a atual renda percebida, tampouco comprovam inexistência de qualquer fonte de subsistência.

Assim, a mera alegação de dificuldades para reinserção no mercado de trabalho, após período de prisão, não autoriza, por si só, a revisão da obrigação alimentar, pois a inexistência de vínculo empregatício formal não implica, automaticamente, ausência de rendimentos.

Além disso, a obrigação alimentar não se submete a critérios unilaterais de conveniência do devedor, senão à avaliação rigorosa da capacidade contributiva em contraposição às necessidades do alimentado.

Nesse sentido, presume-se que o alimentante deve envidar todos os esforços para garantir o cumprimento do encargo, cabendo-lhe, portanto, demonstrar, com provas robustas, que a redução da pensão se impõe como única alternativa para evitar comprometimento da própria subsistência.

Desse modo, a antecipação da tutela, sem a devida apuração dos fatos, gera risco de grave prejuízo ao alimentado, razão pela qual sua subsistência deve prevalecer diante da incerteza sobre a real condição financeira do genitor.

A necessidade de cautela, nessa conjuntura, se impõe, especialmente porque a obrigação alimentar visa resguardar a subsistência do menor, o qual goza de prioridade absoluta na ordem jurídica.

Enfim, para evitar prejuízo irreparável à criança, torna-se imprescindível aguardar a instrução probatória, a fim de aferir, com segurança, se houve alteração substancial na renda do agravante que justifique a revisão do encargo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Virtual de 07/7/2025 a 11/7/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.